Tribunal: CARF
Processo: 16027.000254/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16027.000254/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.712 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CSM CARTOES DE SEGURANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2005
IRPJ.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS OU HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. POSSIBILIDADE
DE COMPOSIÇÃO NO CÔMPUTO DA APURAÇÃO DO PERÍODO.
As estimativas compensadas podem compor a apuração final do período de apuração
do IRPJ ou da CSLL, ainda que o procedimento de compensação não tenha sido
homologado pelo Fisco, pois o débito de estimativa será objeto de cobrança
administrativa e ou judicial. Ao final da apuração do tributo, pode-se verificar a
ocorrência de saldo negativo ou, como nos presentes autos, de pagamento a maior.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE.
Comprovado o pagamento a maior de IRPJ na apuração do período, deve-se
reconhecer o indébito e homologar as compensações até o limite do crédito
reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16027.000254/2010-40
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000254/2010-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
A recorrente transmitiu declaração de compensação (e-fls. 8) pleiteando R$
957.066,24 a título de pagamento a maior de IRPJ do ano-calendário 2004. Alega que recolheu o
DARF devido pela apuração do ano-calendário 2004 no valor de R$ 1.113.692,64 (mais Juros de
R$ 24.723,97), quando deveria ter sido R$ 156.626,40. O crédito seria: R$ 1.113.692,64, - R$
156.626,40 = 957.066,24. Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado
por ocasião do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a
contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com suposto crédito de IRPJ na cifra de R$
957.066,24, em valor original, que teria sido paga a maior em relação ao ano-calendário de 2004
por ocasião do pagamento do ajuste anual.
Despacho decisório de fls. 19/21 reconheceu parcialmente o direito de crédito e
homologou parcialmente a compensação originalmente declarada na DCOMP no
15070.30913.310805.1.3.04-8004 e retificada pela DCOMP no 37279.14663.190410.1.7.04-
5069.
O Despacho em foco baseou-se em informação prestada pelo Serviço de
Fiscalização segundo a qual o direito de crédito detido pela contribuinte seria de R$ 923.182,55.
O valor apurado pelo Sefis conforme fls. 04/05 levou em consideração a existência de
pagamentos por estimativa no montante de R$ 1.262.873,95.
Diz o texto da decisão:
O Serviço de Fiscalização (SEFIS) desta DRF emitiu a Informação
Fiscal, fls. 2 a 5, no qual consta o resultado da diligência que apurou a
existência do pagamento indevido no valor de R$ 923.182,55.
Cumpre-nos informar que o valor de R$ 97.516,37 referente a estimativa
de IRPJ do período de apuração fevereiro/2004 foi compensado por
meio das Dcomps
11976.82309.300304.1.3.01-0858 e 00069.59103.310304.1.3.04-0333. A
primeira foi não homologada, mas seus débitos foram extintos por
pagamento, quando estavam inscritos em divida ativa da União, fl. 11, e
a segunda teve homologação integral.
Ao pesquisar os sistemas da RFB, fl. 12, comprovamos que o
recolhimento é de R$ 1.138.416,61 (segmentado em Principal de R$
1.113.692,64 e Juros de R$ 24.723,97.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000254/2010-40

O Imposto Devido indicado na Informação Fiscal é de R$ 190.510,09,
então conforme o inciso I do §1° do Art. 858 c/c seu §2° do Regulamento
do Imposto de Renda os juros serão de R$ 4.229,32, fls. 17.
Em tabela de fl. 20, a unidade local calcula em R$ 943.677,20 o valor do
pagamento feito a maior, reconhecendo o direito creditório nesse montante e homologando a
compensação declarada até esse limite.
Notificada do teor do despacho em 27/07/2010 em 26/08/2010 a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 38/45.
Afirma inicialmente que o crédito pleiteado IRPJ-AJUSTE ANUAL de 2004 foi
de R$ 957.066,24, mas, todavia, o crédito apurado pelo Serviço de Fiscalização (SEFIS) por
pagamento indevido foi de R$ 923.182,55.
E prossegue:
Assim, por dedução lógica, podemos afirmar que a Delegacia da Receita
Federal de Sorocaba deixou de reconhecer como crédito em favor da ora
recorrente o valor de R$ 33.883,69. O não reconhecimento do referido
crédito, como já mencionado, se deve as informações prestadas pelo
Serviço de Fiscalização (SEFIS) de fls. 02/05.
Ao que consta, pelas informações prestadas pelo Serviço de
Fiscalização, pode-se concluir que a Receita Federal de Sorocaba, não
reconheceu o crédito no valor de R$ 33.883,69 compensado em março de
2004, conforme se infere da declaração de compensação em anexo
11610.63661.300404.1.3.04-0080, que ainda está sob análise da
Delegacia da Receita Federal, uma vez que este crédito não teria
constado da DCTF.
[...]
Consoante informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização de fls.
02/05 (precisamente no segundo quadro de fls. 03), em março de 2004 a
ora recorrente efetivamente recolheu, mediante DARF o valor de R$
68.597,80. Neste mesmo mês a ora recorrente, visando a quitação de
débitos tributários, fez declaração de compensação no valor de R$
33.883,69. Assim, com base apuração por estimativa, no mês de março
de 2004, a ora recorrente quitou um total de débito tributário no valor
de R$ 102.481,49.
Não obstante a quitação do tributo pago por estimativa no valor de R$
102.481,49, o Serviço de Fiscalização a fl. 03 somente reconheceu
aquilo que foi pago mediante guia DARF, sem considerar o pagamento
feito mediante compensação, que aguarda análise na Receita Federal
sobre sua homologação ou não.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000254/2010-40

Prossegue argumentando que o fato de não ter constado a mencionada
compensação da DCTF não desqualifica o direito de crédito utilizado. Não vê legitimidade na
multa paga já que o recolhimento estaria ao abrigo da denúncia espontânea já que realizado antes
de qualquer procedimento da Administração.
Conclui a defesa:
A cobrança do valor constante da notificação destes autos, por ora, não
pode ser exigida da ora recorrente, ainda que superadas as alegações
retro aduzidas, o que se aventa apenas pela eventualidade. Isto porque,
ainda está pendente de reconhecimento por essa Digna Delegacia o
pedido de compensação que envolve o seu crédito obtido em razão de
denúncia espontânea .
A diferença apurada nestes autos, com dito foi objeto de pedido de
compensação e que está pendente de análise. 0 disposto no artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece que os recursos
interpostos nos processos administrativos, dentro das leis reguladoras,
suspendem a exigibilidade do crédito tributário [...]
Assim, esta Digna Autoridade administrativa deverá, consubstanciando-
se no quanto acima previsto, aguardar a decisão final a ser proferida na
declaração de compensação 11610.63661.300404.1.3.04-0080.

Em sessão de 17 de fevereiro de 2014 (e-fls. 128) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. IRPJ. AJUSTE ANUAL. ESTIMATIVA
COMPENSADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Na apuração do valor eventualmente pago a maior a título de ajuste anual, não
são consideradas as estimativas compensadas cujas DCOMP tenham sido não
homologadas pela Administração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Entenderam os julgadores que uma parcela de estimativa de março de 2004
compensada via DCOMP 11610.63661.300404.1.3.04-0080 no valor original de R$ 33.883,69
não poderia compor a apuração do IRPJ do ano-calendário 2004 por não ter sido homologada.
Restou confirmado o crédito reconhecido no despacho de e-fls. 20 no valor de R$
943.677,20, ante os R$ 957.066,24 pleiteados na DCOMP aqui analisada (e-fls. 14).
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 145 ), no qual expõe defende que a compensação operada via DCOMP
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000254/2010-40

11610.63661.300404.1.3.04-0080 deve ser computada na apuração do IRPJ pois realizou a
compensação antes de qualquer procedimento de fiscalização.
Detalha que apurou estimativa de IRPJ em Março de 2004 no valor de R$
102.481,49 (DIPJ e-fls. 91), recolhendo R$ 68.597,80 via DARF e compensando R$ 33.883,69
via DCOMP 11610.63661.300404.1.3.04-0080.
Prossegue afirmando que o débito compensados nos presentes autos deve estar
suspenso até julgamento final do processo que julga a DCOMP 11610.63661.300404.1.3.04-
0080.
Finaliza pedindo o provimento do seu recurso voluntário para reconhecer a
parcela de crédito de R$ 33.883,69 decorrente da estimativa paga via DCOMP
11610.63661.300404.1.3.04-0080 .
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Permanece em discussão nos presentes autos a admissão ou não das parcelas de
estimativas extintas por meio de declaração de compensação não homologada.
Esta 2a Turma Extraordinária já consolidou entendimento no sentido de que todas
as parcelas de estimativas devem compor a apuração do IRPS e CSLL, mesmo aquelas extintas
por compensação, ainda que não homologadas. Em julgamentos anteriores, apreciamos casos
que versavam sobre restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL:
Processo no 10880.949079/2013-97
Acórdão no 1002-001.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Relator Rafael Zedral
Seção de 06/05/2020

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2010 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000254/2010-40

Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do saldo negativo.

Processo no 10325.900015/2008-26
Acórdão no 1002-001.068 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de 03 de março de 2020
Relator Aílton Neves da Silva

COMPENSAÇÃO. CSLLJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo negativo
do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com débitos do sujeito
passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-
calendário: 2005 PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo
Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente
em processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Numero do processo: 13609.904697/2009-39
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 06 00:00:00 BRT 2020
Relator MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO

Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário:
2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese
de declaração de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa
das estimativas quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.

Numero do processo: 16327.902662/2010-53
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 03/04/2020
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003 SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de
compensação não homologada ou homologada parcialmente, os débitos serão
cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas
quitadas via compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo
negativo.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000254/2010-40

Mesmo assim, vejo que o entendimento se aplica perfeitamente ao presente caso,
pois o que se discute é a fórmula da apuração do imposto de renda, sendo mera consequência
uma eventual ocorrência de saldo negativo ou de pagamento a maior.
A sistemática da PER/DCOMP foi construída com a ideia de que o débito
compensado deve ser considerado extinto, conforme preceitua o artigo 74, parágrafo 2o (primeira
parte) da lei 9430/1996. É certo que esta extinção está sujeita a uma condição resolutória: a sua
posterior homologação (artigo 74, parágrafo 2o (segunda parte)). Ocorre que o desenho feito para
este sistema de compensação deu à PER/DCOMP o status de documento de confissão de dívida.
Assim, o documento principal de confissão de dívida de um débito de estimativa
é a DCTF, e continua sendo mesmo com a implantação PER/DCOMP. Ocorre que ao utilizar a
PER/DCOMP para extinguir o débito de estimativa (ou qualquer outro), o débito não será mais
exigido pelo seu valor declarado em DCTF, mas sim pelo confessado em PER/DCOMP. Nestes
casos, a Certidão de Dívida Ativa é instruída com cópia do PER/DCOMP, pois é o documento de
confissão da dívida.
O Parecer Normativo COSIT 2/2018 resolveu a questão de modo definitivo no
âmbito da RFB:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do anocalendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.”
Por último, observamos que o simples fato de haver discussão administrativa
quanto à não homologação da compensação de estimativa, como no caso da PER/DCOMP
37279.14663.190410.1.7.04-5069, já comprova que o débito declarado na DCOMP (estimativa)
poderá ser exigido da contribuinte. Se a recorrente for vencida no recurso administrativo no PAF
10855.001008/2004-28, restará apenas o pagamento, ainda que pela via judicial. Se vencedora,
será reconhecida enfim a regularidade da extinção da estimativa por compensação.
DO CÁLCULO DO INDÉBITO
Admitidas as estimativas pagas via compensação, passemos à apuração do
indébito pleiteado.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.712 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16027.000254/2010-40

Na tabela abaixo apresentamos um comparativo dos cálculos da recorrente e do
Fisco, onde vemos que a única diferença é a estimativa de março de 2004 compensada via
DCOMP :
CONTRIBUINTE
FISCO
Diferença
IRPJ a 15%
R$1.173.463,36
R$1.173.463,36
adicional
R$758.308,91
R$758.308,91
IRPJ devido
R$1.931.772,27
R$1.931.772,27
PAT
-R$46.938,53
-R$46.938,53
At. audivisual
-R$35.203,90
-R$35.203,90
IRRF
-R$396.245,80
-R$396.245,80
ESTIMATIVAS
-R$1.296.757,64
-R$1.262.873,95
R$ 33.883,69
IRPJ A PAGAR
R$156.626,40
R$190.510,09
R$ 33.883,69
IRPJ PAGO
R$1.113.692,64
R$1.113.692,64
DIFERENÇA
R$957.066,24
R$923.182,55
R$ 33.883,69

O valor de R$ 33.883,69, conforme já dito, foi compensado via DCOMP
11610.63661.300404.1.3.04-0080, o qual, se adicionado, corrobora os cálculos da recorrente,
motivo pelo qual voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito de R$ 957.066,24 de crédito de pagamento a maior
conforme informado no PER/DCOMP 37279.14663.190410.1.7.04-5069, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital